Tribunal: TJSP
Processo: 1500391-40.2022.8.26.0120
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Recurso defensivo.

1. Preliminar. Ilicitude probatória não configurada. Depoimentos firmes dos policiais militares ouvidos ao longo da persecução penal indicando as circunstâncias da prisão em flagrante do réu, no interior de um terreno baldio utilizado para armazenar drogas. Circunstâncias do caso concreto que permitem concluir pela

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Recurso defensivo.

1. Preliminar. Ilicitude probatória não configurada. Depoimentos firmes dos policiais militares ouvidos ao longo da persecução penal indicando as circunstâncias da prisão em flagrante do réu, no interior de um terreno baldio utilizado para armazenar drogas. Circunstâncias do caso concreto que permitem concluir pela desnecessidade de autorização judicial para o ingresso na propriedade diligenciada. O ingresso dos policiais em local desabitado, aliado à notícia de que era utilizado para o armazenamento de drogas, afasta a proteção constitucional concedida ao domicílio. Ausência de violação à garantia da inviolabilidade domiciliar. Precedentes do STJ.
2. Do mérito. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos dos policiais militares uniformes e convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Modelo probatório que não se filiou ao sistema das provas legais, segundo o qual os meios de prova registrariam valores aprioristicamente determinados pelo legislador. Livre convencimento motivado. Versões conflitantes apresentadas pelo réu em juízo. Prova oral confirmada pelas mensagens de texto obtidas após autorização judicial para averiguação do conteúdo do aparelho celular do réu. Diálogos que confirmaram a traficância. Destinação comercial demonstrada.
3. Dosimetria que comporta reparos. Quantidade de entorpecentes que não se mostrou excessiva. Ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que permitem a aplicação da pena base em seu mínimo legal. Atenuante da menoridade relativa. Súmula 231 do STJ.
4. Primariedade e ausência de elementos a apontar a dedicação do réu à prática criminosa ou de seu envolvimento com organização criminosa. Atos infracionais anteriores que não se prestam a modular a causa de diminuição. Reconhecimento da figura do tráfico privilegiado com redução no patamar máximo. Fixação do regime prisional aberto com a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.
5. Recurso conhecido. Preliminar afastada com provimento parcial do mérito recursal.